Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovado pelos elementos probatórios, sobretudo pelos depoimentos dos policiais e imagens acostadas aos autos, que nas imediações do local dos fatos efetivamente existe um estabelecimento de ensino, sendo, portanto, comum o grande fluxo de crianças e jovens que passam pelo ponto onde o tráfico de drogas ocorria, o que facilitava a disseminação e mercancia da droga, constituindo grave risco à saúde pública, incensurável o reconhecimento da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
2. A pena pecuniária se estabelece em duas fases. Na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa, e na segunda o valor de cada dia-multa. A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. Sem embargo, a proporcionalidade exigida não exige identidade estrita de cálculos matemáticos, de modo a exigir a utilização de idêntica fração, quando a quantidade de aumento se apresentar razoável e sem reflexo considerável no patrimônio do condenado. Já na segunda, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Sem elementos para análise da situação econômica, deve o valor do dia multa de se situar no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo.
3. Recurso conhecido e desprovido.